Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CARTA DE VÍTIMA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em que se aponta como autoridade coatora a Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica em carta manuscrita por uma das vítimas, menor de idade, sob o fundamento de que a medida implicaria revitimização. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão e risco de prejuízo irreversível, já que o processo se encontrava em fase de alegações finais. Requereu, liminar e definitivamente, a suspensão do processo e a realização da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento judicial de prova pericial requerida pela defesa — perícia grafotécnica em carta atribuída à vítima menor de idade — constitui ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus, por suposto cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus é cabível apenas quando evidenciada ilegalidade ou abuso de poder que afete diretamente a liberdade de locomoção, não se prestando à revisão de decisões judiciais que envolvam juízo discricionário fundamentado sobre provas.
O juiz é o destinatário das provas e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de forma devidamente fundamentada, conforme art. 400, § 1o, do CPP e art. 93, IX, da CF/1988.
A decisão de indeferimento foi expressamente fundamentada, destacando que a vítima menor já havia sido ouvida em depoimento especial e que a diligência pretendida implicaria sua revitimização, razão pela qual a prova foi considerada desnecessária.
A defesa não demonstrou a imprescindibilidade da perícia solicitada para a elucidação dos fatos, limitando-se a alegações genéricas quanto à busca pela verdade real.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado de prova requerida pela defesa não configura cerceamento de defesa, salvo em caso de arbitrariedade ou ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O indeferimento judicial de prova pericial requerida pela defesa não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na desnecessidade da diligência e na prevenção de revitimização de vítima menor de idade.
Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligência considerada irrelevante, impertinente ou protelatória, desde que o faça de forma devidamente motivada, conforme o art. 400, § 1o, do CPP.
O habeas corpus não se presta ao reexame da pertinência ou necessidade de provas requeridas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de fundamentação.